Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-89.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600494-89.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação
de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600494-
89.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - MDB de Almirante Tamandaré relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a
comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente: Direção Municipal/Comissão
Provisória - MDB de Almirante Tamandaré - PR, referente às Eleições Municipais de 2024, julgadas
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 15/08/2024, no caso de partidos
políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2022, em desatendimento ao disposto no art.
8º, §1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral
alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória
da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento
ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
JOSE LUIZ AFORNALLI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER JOHNSON BOMFIM JUNIOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ALMIRANTE
TAMANDARE - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577404
30/06/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44577404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.548

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600494-
89.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ALMIRANTE TAMANDARE - PR
- MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: VALTER JOHNSON BOMFIM JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSE LUIZ AFORNALLI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas da Direção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de
Almirante Tamandaré, referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu erros formais, irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que diante da
inexistência de movimentação financeira relevante, a falha não comprometeria a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de
diligências, ausência de justificativa para contas zeradas, existência de movimentações relevantes no âmbito
da federação partidária e inconsistências não esclarecidas e requereu a devolução dos autos à origem para
realização de diligências, ou, subsidiariamente, a reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao entendimento de que a
decisão do juízo a quo não comporta reforma.

Num. 44577404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se erros formais e a alegada omissão de informações
financeiras por diretório municipal comprometem a regularidade das contas de campanha, autorizando sua
desaprovação ou a reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a realização de diligências pressupõe
insuficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento da regularidade das contas.
7. A sentença de primeiro grau corretamente observou que os pedidos ministeriais de diligências não se
fundaram em indícios concretos de irregularidade e que a prestação de contas estava acompanhada de
documentação hábil à análise.
8. Não se exige justificativa para ausência de movimentação financeira, salvo quando existirem indícios
robustos de omissão de receitas ou gastos, o que não se verificou.
9. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou dolo à prestação
de contas não enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas" por partido que não recebeu recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições municipais, por si só, não
configura irregularidade insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que a comissão provisória do partido tenha recebido recursos ou omitido
movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com
ressalvas, diante da ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas da
Direção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Almirante Tamandaré/PR, referentes
às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: A presença de erros formais
na prestação de contas por diretório municipal,
sem movimentação financeira relevante, quando
não demonstrado prejuízo à transparência ou à
regularidade da campanha, autoriza a aprovação
das contas com ressalvas, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º; 66; 69; 74, II; 75.

Num. 44577404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025.
TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44540551), que julgou aprovadas com
ressalvas as contas da Direção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a presença de erros formais, mas entendeu que a falha não comprometeu a
regularidade das contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com fundamento no art. 30, II, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44540556), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou, em suma,
que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram específicos,
individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise; c) é essencial compreender a
justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório municipal, especialmente considerando que
a agremiação teria recebido o montante de R$ 404.603.269,54, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido nas eleições municipais, por
meio do lançamento de 16 candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de
despesas e subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44540560) aduzindo, em suma, que:
a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular; b) os argumentos
apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real necessidade de diligências
complementares; c) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente respondidos; d)
sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão
de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44560049) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto
o DD. Juiz a quo já aprovou as contas com ressalvas”.

É o breve relatório.

Num. 44577404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas da Direção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de
Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu falhas formais que não comprometeram a regularidade
das contas, uma vez que não houve movimentação financeira no período correspondente.
Destacou ainda que a ausência de movimentação financeira não constitui, por si só,
irregularidade nas contas eleitorais. Diante disso, concluiu pela aprovação das contas com
ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para

Num. 44577404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
o julgamento das contas.
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame. A ausência ou a a movimentação pouco expressiva
de recursos financeiros por um partido não constitui, por si só, irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
(...)
Em razão do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo prestador de contas DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA - MDB de Almirante Tamandaré relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão
somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada pela serventia do cartório consiste no
atraso da abertura da conta bancária, conforme item 3 do Parecer Técnico Conclusivo (ID
44540547). Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do pleito, nem a
transparência das contas de campanha.
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44540547) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a aposição
de ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância efetivamente confirmada pelos extratos eletrônicos (ID 44540530, 44540531,

Num. 44577404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
44540532 e 44540533).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Movimento Democrático Brasileiro teria recebido volume de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$
404.603.269,54, não prospera, uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do Diretório
Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a Federação tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira
local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem
não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Movimento Democrático Brasileiro no processo eleitoral municipal,
não autoriza presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira. Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser
responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com
ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.”(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou os apontamentos realizados
pela unidade técnica e aprovou as contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos
pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº

Num. 44577404 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 18:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063018033814100000043517748
Número do documento: 25063018033814100000043517748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:26:50
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas da Direção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600494-
89.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL,
VALTER JOHNSON BOMFIM JUNIOR, JOSE LUIZ AFORNALLI - Advogado do(s) RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025